Tribunal: TJDFT
Processo: 0733688-91.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. SUCESSIVAS RENEGOCIAÇÕES DE DÍVIDA. ADIMPLEMENTO DO DOBRO DO VALOR INICIALMENTE INADIMPLIDO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. RECURSO IMPROVIDO.

I. Rejeitada a preliminar de nulidade da sentença (violação ao art. 489, IV do CPC). A sentença explicitou suficientemente as razões de convencimento, inclusive ao estabelecer cotejo ao caso concreto, de sorte que não há de se falar em ausência de fundamentação ou enfrentamento dos fatos alegados (CPC, art. 489) quando a conclusão jurídica não vai ao encontro do interesse do ora recorrente.
II. Mérito.
A.Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (i) contratação de empréstimo no valor de R$ 1.600,00, dividido em doze parcelas mensais de R$ 392.07; (ii) sucessivas renegociações do débito; (iii) aduz a requerente que ia se submetendo a acordos com a parte requerida e pagando valores diferentes do acordado no contrato inicial, porém tais acordos nunca eram do montante da dívida e sim das parcelas que iam vencendo, sempre acrescidos de juros; (iv) sem resolução da questão pela via administrativa, a requerente ajuizou a presente ação, com vistas à declaração de inexigibilidade do débito, além da condenação da requerida à reparação por morais; (v) recurso interposto pela instituição financeira contra a sentença de parcial procedência (declaração de inexistência da dívida).
B. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC, de sorte que a requerente, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos (art. 6o), a par da responsabilidade civil objetiva da instituição financeira (art. 14 -teoria do risco do negócio).
C. Nesse prumo, as isoladas alegações da recorrente desacompanhadas de qualquer comprovação, reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela consumidora, escudados em conjunto probatório que fortalece a formação do convencimento do magistrado.
D. Com efeito, dos documentos colacionados em contestação verifica-se que: (i) constam em aberto quatro parcelas do empréstimo, cujo valor total é de R$ 1.568,28 (ID 28805963 - p. 2); (ii) nas sucessivas renegociações de dívida, a consumidora pagou o montante de R$ 3.103,03 (ID 28805963 - p. 2/3), montante que corresponde ao dobro do valor inicialmente inadimplido.
E. Ademais, como bem pontuado na sentença (ora confirmada) em que pesem as alegações do réu, verifico que não foram juntados aos autos cálculos referentes ao valor efetivamente devido, tampouco contrato estabelecido entre as partes com a indicação dos juros estipulados não se desincumbindo o requerido do ônus imposto pelo art. 373, inciso II, do CPC.
F. Nesse contexto, escorreita a sentença de parcial procedência para declarar a inexistência de débitos referentes aos contratos estabelecidos entre as partes, porquanto o montante pago pela consumidora nos sucessivos acordos de renegociação de débito mostra-se suficiente para liquidar o débito inicialmente inadimplido.
III. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios por falta de contrarrazões (Lei 9.099/95, arts. 46 e 55).